Tribunal: TJMT
Processo: 1009927-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009927-19.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUAN RIBEIRO RAMALHO - CPF: 357.954.588-48 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GENERAL ATLANTIC REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 09.416.464/0001-58 (RECORRIDO), JESSICA SANTOS ANTUNES - CPF: 142.496.767-81 (ADVOGADO), ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS - CPF: 084.197.347-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE GOL LINHAS AÉREAS S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE GENERAL ATLANTIC REPRESENTACOES LTDA. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado no
1009927-19.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrentes: GOL LINHAS AÉREAS S.A E GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES LTDA.

Recorrido: LUAN RIBEIRO RAMALHO.

Data do Julgamento:
26/03/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO – TRAFEGO AÉREO INTENSO - COMPRA DE NOVAS PASSAGENS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO À EMPRESA AÉREA – VENDA DE PASSAGENS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DA AGÊNCIA GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA GOL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo alteração ou cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que em razão do cancelamento, o consumidor sofreu um atraso significativo até chegar ao destino final, qual seja 24 horas do voo inicialmente contratado.

2.

Não há como acolher a tese de intenso tráfego aéreo, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final, após 24hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Comprovado o dano material suportado pelo autor, decorrente da necessidade da compra de novas passagens aéreas, portanto, o ressarcimento é medida que se impõe.

5.

Preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
“
General Atlantic Representações Ltda”
, acolhida.

6.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

7.

Recurso da General Atlantic Representações Ltda
conhecido e provido.

8.

Recurso da Gol Linhas Aéreas S.A conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 1.778,58
(um mil e setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A requerida
“General Atlantic Representação LTDA”,
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, ambas a recorrentes, postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou reduzir o quantum indenizatório arbitrado.

O
requerido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que, o reclamante alega que adquiriu passagens
aéreas
para o trecho de Presidente Prudente/SP
a Cuiabá/MT com conexão em Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia 08/04/2023, as 20h05min e chegada ao destino final as 00h05min do dia 09/04/2023, porém, o referido voo foi cancelado sem aviso prévio.

Assevera que a empresa aérea não providenciou a sua realocação em outro voo, razão pela qual, foi obrigado a comprar novas passagens pela própria requerida, conforme se denota no ID. 198847842.

Em razão de tais fatos, o reclamante chegou ao destino final somente no dia 10/04/2023 as 00h35min, com um atraso de aproximadamente 24 horas.

A requerida alega que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu em decorrência do tráfego aéreo intenso, todavia, tal situação se insere na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configura o dever de indenizar.

Nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência do consumidor, cabe à parte reclamada, comprovar a alegação de que o atraso do voo ocorreu devido a tráfego aéreo intenso, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

No tocante às alegações das reclamadas, as mesmas não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que se qualifica como risco inerente a atividade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO -
ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INEXISTENTE
– RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO DE SETE HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil
. Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso doo voo e perda da conexão, de modo que deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC. (TJ-MT 10234805420188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
ALTERAÇÃO NO ITINERÁRIO E ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO DE MAIS DE 38 (TRINTA E OITO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL –
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA E INTENSO TRÁFEGO AÉREO
– FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

Não há de se acolher a tese de alteração de malha aérea ou intenso tráfego aéreo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após mais de 38 (trinta e oito) horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente
.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10062721220208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/07/2021).

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que o atraso do voo extrapolou o limite de 04 horas de espera, bem como em razão da falta de assistência e informações adequadas ao requerente.

Assim, resta configurada a responsabilidade da requerida no caso e o dever de indenizar pelos danos causados ao requerente, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que o requerente enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, mantenho a condenação a título de danos materiais no montante de
R$ 1.778,58
(um mil e setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente as novas passagens adquiridas pela autor, conforme restou comprovado nos autos.

Recurso da General Atlantic Representação LTDA
.

Em sede de defesa, a recorrente
alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo autor, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração/cancelamento de voo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO
.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (Destaquei).

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – T
RANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO –
DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA –
RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico
( REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini),
é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumido
r.

Em não sendo realizado o reembolso no prazo legal das passagens aéreas de voo cancelado em decorrência dos reflexos da pandemia, de onde coube ao consumidor ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados. Recurso da agência de turismo conhecido e provido. Recurso da companhia aérea conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10733159220228110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2023)

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa
General Atlantic Representação LTDA
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos moldes do artigo 485, VI do CPC em relação à mesma, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa
Gol Linhas Aéreas S.,
mantendo no mais a sentença.

Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente
Gol Linhas Aéreas S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024